Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Processo : 0704890-71.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1], proferida em cumprimento de sentença, que acolheu em parte a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio da quantia de R$ 12.677,78, sob o fundamento de que o bloqueio recaiu em verba salarial. O agravante defende a manutenção da penhora, ao argumento de que os valores constritos constituem verba alimentícia do exequente. Alega que tratando de cobrança de prestação alimentícia, a proteção de subsistência do devedor não deve se sobrepor à igual necessidade do credor. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja mantida a integralidade da penhora ou, subsidiariamente, o percentual de 30% da constrição. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Infere-se, portanto, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comporta exceção apenas no caso de prestação alimentícia, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Sobre a matéria, confiram-se os arestos no STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. [...] 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1497214/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENHORA DE VALORES DE CONTA SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC (Recursos repetitivos), ratificou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (AgRg no AREsp. 549.871/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.9.2014). 2. Agravo Interno da UNIÃO desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.371.206/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019) Esse também é o entendimento nesta Turma: Acórdão n. 1025307, 0704308-76.2017.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 21/06/2017; Acórdão n. 1025303, 0705219-88.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, julgado em 21/06/2017; Acórdão n. 1031049, 0706106-72.2017.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, julgado em 12/07/2017; Acórdão n. 1048085, 0710006-63.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, julgado em 20/09/2017. Malgrado o agravante sustente tratar-se de cobrança de prestação alimentícia, o caso se refere a cumprimento de sentença de débitos locatícios[2]. Nesse passo, considerando que o agravado comprovou a origem salarial do bloqueio, escorreita a liberação dos valores constritos em desacordo com a lei e a jurisprudência. De outro lado, não há risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo à medida que a decisão agravada condicionou a expedição de alvará à preclusão. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 54895972 e 55346684 na origem - processo n. 0713393-15.2019.8.07.0001 [2] Id. 35037511 na origem - processo n. 0713393-15.2019.8.07.0001